Tribunal: TCU
Processo: 025.739/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12656/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, §3o, da Resolução-TCU no 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento do Acórdão 13570/2019-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.739/2017-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Blal Yassine Dalloul (XXX.925.121-XX); Ela Wiecko Volkmer de Castilho (XXX.507.209-XX); Flavio Oliveira Barboza (XXX.089.605-XX); José Bonifácio Borges de Andrada (XXX.201.556-XX); Lauro Pinto Cardoso Neto (XXX.759.235-XX); Nicolao Dino de Castro e Costa Neto (XXX.012.673-XX); Paulo Cesar Magalhães Brayer (XXX.831.607-XX); Rodrigo Janot Monteiro de Barros (XXX.478.726-XX); Wilson Rocha de Almeida Neto (XXX.052.165-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há.